Tribunal: TJDFT
Processo: 0706626-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. SITUAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. DESVIRTUAÇÃO QUE EXIGE PROVA. INSUFICIÊNCIA MANIFESTA DE MERAS PRESUNÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Por sua vez, a confusão patrimonial pode ser entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
2. Presente os pressupostos, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial, responsabilizar a sociedade empresária por obrigações contraídas por seus sócios, nos termos do artigo 50, § 3o do CC.
3. Caso concreto em que os indícios que ensejaram a instauração do incidente não desencadearam a produção de provas cabais de utilização das pessoas jurídicas indicadas para ocultar patrimônio pessoal do devedor, com que se torna inviável o excepcional afastamento da autonomia patrimonial das sociedades empresárias.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.